Tribunal: TJDFT
Processo: 0003908-12.2018.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. MANUTENÇÃO. 2a FASE. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO REDUTORA DE 1/3. PENA INTERMEDIÁRIA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PRÓXIMO À CONSUMAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/3 MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A violência excessiva perpetrada pela réu em detrimento da vítima, consubstanciada em chutes nas costelas e em coronhadas no rosto, tudo quando estava esta deitada no chão e com as mãos amarradas para trás, justifica a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime.
2. Na 2a fase da dosimetria da pena, em relação ao quantum de diminuição, a jurisprudência do colendo STJ, bem como desta Casa de Justiça, fixou entendimento no sentido de que as agravantes e as atenuantes importam, respectivamente, na exasperação ou diminuição em 1/6 (um sexto) da pena-base fixada, tendo como parâmetro as causas de aumento ou de diminuição específicas.
3. “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Inteligência da súmula 231 do STJ.
4. A vítima, além de ter sido fortemente agredida, foi subjuga e levou um tiro no peito, região de alta letalidade, precisando ser encaminhada ao hospital para realização de cirurgia. No particular, ante o iter criminis percorrido pelo réu, próximo à consumação, impõe-se a aplicação do redutor mínimo relativo à tentativa; 1/3.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.